Tribunal: TJDFT
Processo: 0754536-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754536-74.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AROLDO LACERDA GUIMARAES JUNIOR EMBARGADO: PARANA BANCO S/A, BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AROLDO LACERDA GUIMARÃES JUNIOR contra a r. decisão exarada no ID 79410406, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinou a intimação do agravante para proceder ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 79561809, sustenta, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que a decisão embargada foi proferida contrariando a prova dos autos, configurando omissão e contradição. Alega que é idoso, aposentado e portador de doença renal crônica, encontrando-se em tratamento de hemodiálise, o que compromete sua capacidade financeira. Sustenta que suas despesas mensais totalizam R$ 9.281,71, ultrapassando sua renda líquida mensal de R$ 5.394,91, conforme demonstrado em relação detalhada que abrange aluguel, condomínio, plano de saúde, medicamentos, ajuda à ex-esposa, entre outros gastos. Quanto aos extratos bancários da conta SICOOB mencionados na decisão embargada, esclarece que se trata de valores recebidos de precatório, guardados para despesas emergenciais, e que vem utilizando tais recursos para suas despesas ordinárias diante da redução da aposentadoria causada pelos golpes financeiros sofridos. Acosta nova documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reformada a decisão embargada, deferindo-se o benefício da gratuidade de justiça e determinando-se a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O art. 1.021 do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão e contradição, observa-se, na verdade, a sua intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão na r. decisão recorrida, em relação à análise dos argumentos trazidos pelo agravante para o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e observado que a parte embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no art. 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 18:15:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora